Tribunal: TJDFT
Processo: 0716819-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DO VOO. MAU TEMPO. FORTUITO EXTERNO. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA. REACOMODAÇÃO NO PRIMEIRO VOO DISPONÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial para condenar a Empresa Aérea ao pagamento para cada autor da importância de R$ 2.000,00, a título de danos morais, em decorrência do atraso no voo.
2. Na origem, os autores ajuizaram ação de reparação por danos morais. Noticiaram terem adquirido passagens aéreas para o dia 11/08/2022, às 20h30, com destino a São Paulo, com previsão de chegada às 22h15. Narraram que após mais de 4 horas de espera, por volta das 23h30, foram informados que embarcariam ao destino somente no dia seguinte, dia 11/08/2022, às 5h30, com chegada prevista para às 7h15. Informaram terem sido encaminhados a um hotel, onde chegaram após a meia noite, somente podendo dormir por cerca de 2 horas, em razão do horário de embarque do voo para o qual foram reacomodados. Sustentaram que o fato extrapolou o simples aborrecimento, em razão e terem compromissos da cidade de Taubaté/SP, tendo que fazer o restante da viagem de carro, com grande cansaço e sono, não tendo conseguido cumprir as atividades na cidade. Pugnaram pela fixação de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 para cada autor, em razão da falha na prestação dos serviços.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id no 54881771 e no 54881772). Ofertadas contrarrazões (Id no 54881774).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de falha na prestação de serviços apta a ensejar a fixação de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, os recorrentes aduzem que o fundamento lançado na sentença – falta de condições meteorológicas, contraria informações dadas pelos órgãos oficiais. Sustentam que os documentos acostados pela empresa aérea quanto às condições climáticas o foram apresentados de forma intempestiva. Asseveram que tiveram seu voo atrasado por 9 horas, sem justificativa plausível, permaneceram por cerca de 4 horas em pé, em uma fila e sem refeição, tendo que fazer, em seguida, viagem de carro após noite mal dormida, colocando em risco suas próprias seguranças. Pugnam pela reforma da sentença a fim de condenar a empresa aérea ao pagamento de danos morais.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. A alteração da passagem aérea de retorno adquirida pelos requerentes é fato incontroverso, justificando a empresa recorrida que o problema se deu em decorrência de mau tempo, o que apesar de caracterizar o fortuito externo, não exclui a responsabilidade da empresa aérea em prestar a assistência necessária ao consumidor, bem como a responsabilidade pelos danos materiais sofridos.
9. A Resolução no 400/2016, da Anac, dispõe que "o transportador deverá informar imediatamente ao passageiro pelos meios de comunicação disponíveis: I - que o voo irá atrasar em relação ao horário originalmente contratado, indicando a nova previsão do horário de partida; e II - sobre o cancelamento do voo ou interrupção do serviço. § 1o O transportador deverá manter o passageiro informado, no máximo, a cada 30 (trinta) minutos quanto à previsão do novo horário de partida do voo nos casos de atraso. (art. 20). A assistência material deverá ser nos seguintes termos: I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação; II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta." (art. 27).
10. No caso dos autos, o tempo de espera foi superior a 4 horas, porém a empresa recorrida forneceu acomodação aos autores em hotel, e os realocou no próximo voo disponível, observando-se que o aeroporto de destino (Congonhas) não possui funcionamento ininterrupto, cessando suas atividades diariamente, às 23h, reiniciando-as às 6h da manhã. Não sendo possível a acomodação dos autores em voo no mesmo dia, foram acomodados em novo voo nas primeiras horas do dia seguinte. Ademais, os mencionados compromissos que os recorrentes possuíam e que teriam sido obstados pela reacomodação do voo não foram comprovados. Assim, não resta caracterizada falha a prestação dos serviços a ensejar a fixação de indenização por danos morais.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Recolhidas as custas, condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.